Tribunal: TJBA
Processo: 8031160-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031160-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MOURA Advogado(s): GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AAPB Advogado(s): Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Indeferimento da gratuidade da justiça – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica – Deferimento – Provimento do recurso. I – Caso em exame Agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos de ação de conhecimento em que busca a sustação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo. II – Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, especialmente à luz da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira e da vedação ao indeferimento sem prévia determinação de comprovação dos pressupostos legais. III – Razões de decidir Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, sendo vedado ao juiz indeferir o pedido sem prévia oportunidade para comprovação. No caso, os documentos apresentados demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade da justiça. IV – Dispositivo e tese Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para deferir à agravante a gratuidade da justiça. Tese: É devida a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que a requer, quando não evidenciado de plano, nos autos, que possui capacidade financeira, prevalecendo a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV (assistência judiciária gratuita); Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.